Tribunal: TJSP
Processo: 1004093-88.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004093-88.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é
apelante VIA VAREJO S/A, é apelada VALDIRENE APARECIDA
MARTINELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-88.2019.8.26.0077 -Voto no 35253
2
Comarca: BIRIGUI – 2a VARA CÍVEL
Apelantes/Apeladas: VIA VAREJO S/A e VALDIRENE APARECIDA
MARTINELI
MM. Juiz Prolator: Lucas Gajardoni Fernandes
VOTO No 35.253
Homologação de acordo celebrado pelas
partes. Recurso prejudicado.
A r. sentença de fls. 225/228, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a
inexistência do débito apontado na inicial, confirmar a liminar
concedida initio litis e condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente
desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
partir do evento danoso. Em razão da sucumbência recíproca,
determinou a repartição das custas e despesas processuais na
proporção de 40% para a ré e 60% para a autora, arcando cada qual
com os honorários do advogado do ex adverso, fixados em 15% do
valor atualizado da condenação.
Apela a requerida e recorre adesivamente a
requerente, pugnando ambas pela reforma da r. sentença (fls. 239/250
e 272/276).
Apenas o recurso da ré foi contrariado (fls.
263/271 e 278).
As partes comunicaram a celebração de acordo e
requereram a extinção do processo (fls. 570/571).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004093-88.2019.8.26.0077 -Voto no 35253
3
Fica prejudicada a análise do recurso. O noticiado
ajuste entre as partes implica a desnecessidade de provimento
jurisdicional, em virtude da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos à vara de origem, para homologação
do acordo e oportuna extinção definitiva do processo.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator